Tribunal: TJDFT
Processo: 0717863-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. LEI DISTRITAL 514/1993. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. OCORRÊNCIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PREJUDICADO.
1. O art. 3o da Lei Distrital 514/1993 exige do solicitante de inscrição, a notificação por correspondência com aviso de recebimento, da pessoa cujo nome está sendo incluído no cadastro. Seu desatendimento implica em ilegalidade no procedimento de inscrição no cadastro de inadimplentes.
2. Procedimento ilegal que culmina em exposição do nome da pessoa, com violação à honra objetiva, à honra subjetiva e à identidade social, sendo flagrante a violação aos direitos da personalidade. Dano moral presumido (in re ipsa) configurado. Existência da dívida que pode ser considerada no arbitramento da quantia, como fator redutor.
3. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 334 do CPC deve ser fixada quando: a) a dispensa não for requerida por ambas as partes; b) uma delas faltar; e c) o direito em causa admitir autocomposição. O requerimento unilateral da parte autora não impede a designação do ato, nem a multa, caso verificada ausência.
4. A redistribuição dos ônus de sucumbência, em virtude do provimento parcial do recurso, torna prejudicado o pleito de majoração da verba honorária estabelecido em 1o grau.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.